Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707214-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCI MAGALHAES SOARES AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DE NAZARE, INSTITUTO DOM ORIONE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DARCI MAGALHÃES SOARES, inventariante nomeado no processo de inventário de América Muniz no 0001488-58.2009.8.07.0016, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do incidente de remoção de inventariante, proposto por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ e INSTITUTO DOM ORIONE em desfavor do agravante, removeu da inventariança o requerido e nomeou para substituí-lo a Dra. Adriana José Araújo, para exercer o cargo de inventariante dativa. Eis o teor do decisório combatido (ID 33335837, pgs. 339/340): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de pedido de remoção de inventariante formulado por MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, INSTITUTO DOM ORIONE e EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ em desfavor de DARCI MAGALHÃES SOARES, inventariante nomeado no processo de inventário de América Muniz, no 0001488-58.2009.8.07.0016. Alegam as requerentes, para tanto, que o inventariante não tem desempenhado sua função conforme determina o art. 622 do CPC, uma vez que pratica atos protelatórios, o que gera prejuízo ao andamento do processo, que tramita há mais de onze anos, bem como descumpriu os deveres previstos nos artigos 618, inciso II e 619, inciso I, ambos do CPC. Pedem, na oportunidade: a) tutela de urgência para afastar de imediato o inventariante, com a consequente nomeação de novo inventariante e expedição liminar de imissão na posse dos bens; b) a intimação do Ministério Público para conhecimento do alegado cometimento de crime de apropriação de coisa alheia móvel; c) ao final, remoção do inventariante e nomeação de inventariante dativo. A decisão de ID 66160822 indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência de urgência a justificar a concessão da medida sem a instalação do contraditório. Em resposta às alegações das requerentes, o inventariante, no ID 102804569, alega que prestou as contas devidas e nega a prática de condutas protelatórias no processo de inventário. É o relatório. Decido. Este incidente se presta a aferir a subsunção do comportamento do inventariante às alíneas do artigo 622 do Código de Processo Civil, que cuida da remoção de inventariante. Na ação que julgou as contas prestadas pelo inventariante, processo 0722682-69.2019.8.07.0001, ID 65969641 - Pág. 2, este foi condenado a restituir ao Espólio de América Muniz valores referentes a alugueis do imóvel situado na SQS 405, Bloco G, Apartamento 203, Brasília-DF. As contas, pois, não foram julgadas boas. Cumpre salientar, ainda, que o inventário de América Muniz tramita há mais de onze anos sob a administração de Darci Magalhães Soares, sem justificativa plausível para tanto, tendo em vista a natureza dos bens a inventariar. Conforme decisão ID 111518008, proferida nos autos do inventário, a conduta do inventariante aponta para a desídia e a ausência de transparência no exercício da inventariança. Diante dos fundamentos fáticos contidos na petição inicial e informações complementares verificadas no processo de inventário, tudo está a indicar que a substituição da inventariança é medida que poderá beneficiar o andamento do inventário. Ante o exposto, com base no artigo 622, incisos II e V, do CPC, removo da inventariança DARCI MAGALHÃES SOARES e NOMEIO para substituí-lo a Dra. Adriana José Araújo, OAB 65.224, para exercer o encargo de inventariante dativa. Fixo o prêmio em 5% do patrimônio líquido inventariado. Deverá o cartório do juízo entrar em contato com a inventariante dativa ora nomeada e, em caso de aceitação, expeça-se termo de compromisso, bem como intime-a a dar andamento ao inventário, no prazo de 30 dias. Custas pelo inventariante removido. Sem verba honorária, por se tratar de simples incidente processual. Após, traslade-se cópia da decisão para os autos principais com as anotações de praxe. Deixo de oficiar o Ministério Público por entender não configurar a conduta do inventariante removido criminosa. Retifique-se o cadastramento para incluir o Instituto Dom Orione e o Educandário Nossa Senhora de Nazaré no polo ativo. Intimem-se. Inconformado, aduz o recorrente que não houve desídia ou falta de transparência no exercício da inventariança exercida por ele, de modo que a sua remoção do encargo só poderia ocorrer mediante vasta produção probatória, haja vista o caráter excepcional da medida. Sustenta que administrou por anos o patrimônio do inventariado, suportando o ônus sem qualquer recebimento de remuneração, sendo a decisão abusiva e, por isso, é passível de anulação Acrescenta que “o processo no 0722682-69.2019.8.07.0001 citado na decisão foi decisivo para deixar o inventariante em péssima situação, pois além de bloquear suas economias e dinheiro de empréstimo consignado para cirurgia de saúde também bloqueou o valor de aluguel mensal em que seria feito o repasse com a consequente prestação de contas nesse processo, vide documentação anexa”. Alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não analisou a prova necessária, nem apresentou os motivos pelos quais a desconsiderou. Colaciona arestos que entende favoráveis às suas teses. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Não vislumbro a presença, no caso, dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Acerca das hipóteses de remoção do inventariante, estabelece o art. 622 do Código de Processo Civil: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Extrai-se dos autos que o inventário de América Muniz tramita há mais de onze anos sob a administração do agravante. A decisão recorrida que entendeu pela remoção do recorrente do exercício da inventariança se amparou na condenação do requerido nos autos no 0722682-69.2019.8.07.0001, que julgou as contas prestadas pelo mesmo, tendo sido determinada a restituição ao espólio de América Muniz dos valores referentes aos alugueres do imóvel situado na SQS 405, Bloco G, Apartamento 203, Brasília-DF. Além disso, considerou édito constante nos autos do inventário que consignou a conduta do inventariante como desidiosa e desprovida de transparência no exercício da inventariança. De fato, a mencionada ação de exigir contas, protocolada pelos herdeiros testamentários em 2019, e na qual inventariante, ora agravante, exerceu o seu direito ao contraditório, foi sentenciada de modo desfavorável ao requerido, porquanto se verificou que as contas prestadas foram em absoluta desconformidade com a forma legal. Confira-se excerto: No caso, as contas prestadas pelo réu o foram em absoluta desconformidade com a forma legal. A planilha de ID 48803473 apresenta pouca ou nenhuma semelhança com o documento exigido pelo artigo 551 do CPC. Ocorre, no entanto, que pela simplicidade do objeto das contas sob análise, tal fato não impediu a sua apreciação pelos autores ou por este juízo. Tanto é que os autores, por sua vez, com base nas informações trazidas pelo réu na contestação, e documentos que a acompanharam, apresentaram as contas na forma em que deveriam ter sido prestadas pelo réu. [...] As contas prestadas pelo réu não são boas. Não respeitaram a forma contábil. Não foram elencadas as parcelas individualmente, com os respectivos comprovantes de receitas e despesas. Pela prova documentalmente produzida, são devidos ao Espólio de América Muniz os valores referentes aos alugueis do imóvel situado na SQS 405, Bloco G, Apartamento 203, Brasília-DF, no período de dezembro/2015 até novembro/2018, e de fevereiro/2019 até a presente data. Face ao exposto, CONDENO o RÉU a restituir ao Espólio de América Muniz os valores referentes ao aluguel do imóvel situado na SQS 405, Bloco G, Apartamento 203, Brasília-DF, do período de dezembro/2015 até novembro/2018, no valor de R$2.100,00, conforme contrato de ID 48803605, e de fevereiro/2019 até a presente data, no valor de R$2.250,00, conforme contrato de ID 48803617, com a devida correção nos termos dos contratos. Fica autorizada a dedução das taxas condominiais extraordinárias, bem como das taxas condominiais referentes aos meses de dezembro de 2018 e de janeiro de 2019, caso comprovadamente pagas pelo réu. (ID 33335837, pg. 77/78) Consta ainda no caderno processual eletrônico a ação de arbitramento de alugueres c/c cobrança no 0727951-55.2020.8.07.0001, proposta pelos ora agravados em desfavor do agravante, para que fosse o réu condenado a restituir ao espólio a quota-parte de alugueres referente ao imóvel de propriedade do espólio que o inventariante estava usufruindo exclusivamente, tendo aquele Juízo julgado parcialmente procedente o feito para fixar o valor mensal do aluguel do imóvel lá indicado e condenar o réu ao pagamento de indenização pelo período de 31/07/2020 a 22/02/2021 (ID 33335837, pgs. 138/148). Depreende-se, portanto, que o agravante estava usufruindo de coisa comum dos herdeiros, sem a respectiva e devida indenização aos demais co-proprietários. De tudo, vê-se que, ao contrário do que argumenta o recorrente, o Juízo a quo fundamentou a decisão de remoção do agravante do seu encargo com base em provas contundentes que demonstram a configuração da hipótese descrita no art. 622, inc. V, do CPC, qual seja, de ausência de prestação de contas ou de não julgamento positivo das contas prestadas. A legislação processual cível preceitua que o inventariante deve exercer a função de auxiliar do juízo no curso do inventário, em virtude da necessidade de administração temporária do patrimônio, cabendo ao administrador prestar contas de sua gestão, sempre que determinado pelo Juízo (art. 618 do CPC). Logo, não se verifica, de um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante. Tampouco se verifica violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto foi oportunizada, nos autos da origem, a apresentação de contestação, que foi apresentada (ID 102804569 do processo referência), acompanhada de vasta prova documental. Assim, diante da não demonstração da probabilidade do direito do recorrente e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se o indeferido da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 10 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador